Tribunal: TJSP
Processo: 1010916-63.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. Servidores Públicos Estaduais Aposentados. Sexta parte. Constituição Estadual, art. 129. Base de Cálculo. Vencimentos integrais, excetuadas apenas as vantagens eventuais e aquelas que tenham inserido em sua base de cálculo a sexta parte. Cabimento. Lei no 11.960/09 que não comporta aplicação, em razão da superveniente declaração de inconstitucionalidade pelo E. Supremo Tribunal Federal,

Ementa:
APELAÇÃO. Servidores Públicos Estaduais Aposentados. Sexta parte. Constituição Estadual, art. 129. Base de Cálculo. Vencimentos integrais, excetuadas apenas as vantagens eventuais e aquelas que tenham inserido em sua base de cálculo a sexta parte. Cabimento. Lei no 11.960/09 que não comporta aplicação, em razão da superveniente declaração de inconstitucionalidade pelo E. Supremo Tribunal Federal, por arrastamento, de parte do artigo 5o (ADI no 4357/DF). Falta de publicação do acórdão não impede aplicação da decisão. Inexistência de violação à cláusula de reserva de plenário, porque a inconstitucionalidade já foi reconhecida pela Suprema Corte. Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos.

RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Adequação do v. acórdão para, em consonância com o entendimento exarado pelo C. STF, no RE no 870.947/SE (Tema no 810) e C. STJ, no REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905), determinar que, quanto aos juros de mora, seja observada a disciplina contida no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 e no tocante à correção monetária, o cálculo deverá observar Tabela Prática deste E. Tribunal.